Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726871-25.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718461-77.2018.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 98271235 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a objeção de pré-executividade ofertada pela Curadoria Especial, em representação do Executado SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI, para revogar a penhora que recaiu sobre o imóvel constituído pelo Lote n° 15, situado na Rua Rota do Messias, Condomínio Morada de Deus, por se tratar de bem de família. No Agravo de Instrumento interposto, o Exequente argumenta que “não há nos autos elementos para se concluir pela impenhorabilidade do imóvel ao abrigo da Lei 8.009/90, já que a alegação partiu da curadoria de ausentes que admitiu que ‘não possuía elementos para fundamentar o pedido de impenhorabilidade do imóvel’”. Ao final, o Agravante pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do Executado, ora Agravado. Ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do Agravo de Instrumento ora em apreço foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/07/2021, conforme certidão exarada no ID 98565164 do processo de origem. Assim, levando-se em consideração a data da disponibilização da r. decisão hostilizada e a ocorrência do feriado forense no dia 11/08/2021, o prazo recursal exauriu-se no dia 19/08/2021. O presente Agravo de Instrumento foi, no entanto, interposto apenas no dia 20/08/2021. Todavia, o Agravante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). De acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível intempestividade do Agravo de Instrumento, comprovando adequadamente suas alegações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora